Tribunal: TJDFT
Processo: 0758395-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA À EX-MULHER. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO MANTIDA.
1 O Ministério Público recorre da decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, alegando que há prova suficiente da materialidade e indícios mínimos de autoria. Ampara-se unicamente no depoimento da vítima colhido pela autoridade policial, que relatou que o ex-namorado lhe telefonou dizendo o seguinte; “Você não me deixa em paz. Vai seguir sua vida, vai namorar. Vai trocar de carro. Vai viajar. O que eu posso fazer para que você me deixe em paz? Será que eu vou ter que acabar com sua vida para você me deixar em paz?” O réu não foi convocado pela autoridade policial para dar a sua versão dos fatos.
2 A palavra da vítima tem especial relevância na apuração de crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, mas nem por isso dispensa que seja lógica, coerente e minimamente corroborada por elementos empiricamente demonstrados.
3 A fragilidade psicológica e emocional da suposta vítima lança dúvidas intransponíveis sobre a confiabilidade de suas declarações: foi diagnosticada com Transtorno Bipolar do Humor (CID 10: F-31), constando do relatório psiquiátrico que acredita ser uma cientista mundialmente conhecida, referida na Rede Globo, no Instagram e no Facebook, mas se sente perseguida por um complô engendrada por outras grandes corporações. Esteve internada em uma clínica de reabilitação, mas se evadiu antes de finalizar o tratamento.
4 Não há evidências de justa para a deflagração da ação penal.
5 Recurso estrito não provido.